Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Carece de interesse e é inviável a pretensão consignatória liminar, se o depósito das parcelas no próprio valor contratado pode continuar sendo realizado por outros meios, sendo indevido o depósito em Juízo.

2. Agravo de instrumento não provido.